Tribunal: TJMT
Processo: 1043705-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043705-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMARIO SILVA DUARTE - CPF: 018.422.401-29 (RECORRENTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA – PEÇAS NÃO RELACIONADAS COM O SINISTRO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade da negativa de pagamento de peças que não possuem relação com o sinistro

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

Nas razões recursais, a parte recorrente alega a necessidade de cobertura das peças relativas ao motor do veículo, bem como a ocorrência de danos morais.

Requereu o provimento do recurso para condenar a ré em danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões, sendo arguida preliminares de impugnação a gratuidade da justiça e de ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 175230986, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Por fim, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial e na Emenda à inicial, a recorrente aduz que possui contrato de seguro junto ao reclamado do veículo de placa AZB-2673, Marca/modelo: RENALT LOGAN SEDAN EXPRESSION 1.6 HI, ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL, Renavam: 01028279776, Ano fabricação/Modelo: 2014/2015, Chassi: 93Y4SRD64FJ664761.

Afirma que no dia 22/09/2021, o veículo foi avariado em um acidente ao passar por um quebra-molas, tendo sido rebocado para uma oficina de confiança da parte autora, que diante da extensão do dano, a autora foi aconselhada a acionar o seguro.

Que após várias tentativas de conserto do veículo, a seguradora ré removeu o veículo até uma oficina autorizada, autorizando em 25/12/2021, o reparo do veículo. Contudo, esta se recusando a trocar determinadas peças sob alegação de que as mesmas não fazem parte da avaria ocasionada pelo acidente.

Por sua vez, a demandada afirma que pós a realização da vistoria inicial e análise da documentação pertinente, em 05/10/2021 autorizou os reparos, orçados no valor líquido inicial de R$ 515,44, com existência de custos em DNC (danos não compatíveis), relativos ao motor, que não foi danificado na ocasião do sinistro.

Informa que o cárter do motor do veiculo da autora se encontra trincado em uma grande área, sem possibilidade de vazamento total do óleo; os danos no motor são por falta de manutenção e vazamento crônico é anterior a colisão frontal, visto impregnação de óleo antigo no cárter e peças ao próximas, motor fundido por andar com óleo baixo até ocasionar ruídos. Por essa razão, os custos em DNC no valor de R$ 2.926,14 não foram acatados pela seguradora.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

No caso, restou demonstrado nos autos o contrato de seguro entabulado entre a reclamante e a reclamada.

Ressalte-se que, embora o reclamante assevere que as peças relacionadas e não pagas pela seguradora possuem nexo de causalidade com o acidente, não logrou êxito em comprovar sua alegação, cujo ônus lhe cabia.

Ademais, como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante:

(...)
Nesse contexto, havendo demonstração, pela Reclamada, que o Reclamante agiu em desconformidade com os dispostos contratuais, tem-se que implementada a causa excludente de cobertura, da qual declarou ter ciência.

A declaração do Reclamante de ciência das condições pactuadas, acima mencionadas, não autoriza a simples e conveniente negativa de conhecimento, tampouco se admite cogitar a sua anulação, pois não demonstrada minimamente eventual ocorrência de vício de consentimento na celebração no negócio jurídico.

Assim, apesar da incidência do CDC, deveria o Reclamante ter produzido prova técnica em seu favor a desconstituir aquela apresentada em contestação que, no caso, não se mostra útil a realização de instrução (prova oral).

E mais, ao optar pelo juizado especial, escolheu o procedimento limitado quanto à produção de prova técnica e, tendo a Reclamada apresentado a irregularidade da oficina mecânica sem CNPJ ativo para emissão de nota fiscal, tem plena incidência a condição de exclusão de cobertura securitária já ventilada.

Portanto, a prova produzida em contestação e não impugnada validamente pela parte Reclamante, demonstra ausência de elementos para declarar a ilicitude da recusa de cobertura securitária e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.
(...)
(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar às reclamadas o dever de produzir prova negativa.

Assim, não há se falar em danos sofridos pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023